Tribunal: TJPA
Processo: 0800532-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800532-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO CANTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CARATÉR SATISFATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A ação autônoma com a pretensão de exibição de documento em posse de outrem deve observar o rito comum do artigo 318, do CPC e, no que couber, o regramento dos artigos 396 e seguintes do CPC, conforme precedente do STJ. Portanto, agiu com correção o Juízo “a quo” ao deferir o prazo quinzenal para o réu apresentar contestação.

2. A pretensão recursal de fazer constar no mandado de citação de que a ação autônoma de conhecimento de exibição de documento com pedido de tutela de urgência, tem também por escopo a interrupção do prazo de prescrição para interposição de eventual Ação Declaratória e Condenatória de Obrigação de Pagar não está inserido dentre os requisitos da lei. Ademais, o mandado de citação é acompanhado da petição inicial, portanto, ao recebê-la, o requerido toma conhecimento de todos os objetivos do autor com a proposição da ação judicial.

3. O pedido liminar tem caráter satisfativo tendo em vista que a exibição de documentos é o pedido principal da demanda, logo, a antecipação da tutela esgotaria o mérito da ação, encontrando óbice no artigo 300, §3º, do CPC.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por

JOSÉ RAIMUNDO CANTO ADVOGADOS ASSOCIADOS,

contra decisão exarada pelo do juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do ação de conhecimento de exibição de documento com pedido de tutela de urgência (Processo n.º 0854866-30.2020.8.14.0301), que propôs contra BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO LEASING S/A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL.

A agravante se insurge contra a decisão que deu parcial provimento a embargos de declaração opostos contra decisão que negou tutela de urgência, nos seguintes termos:

JOSÉ RAIMUNDO CANTO ADVOCACIA S/C e sua sucessora, JOSÉ RAIMUNDO CANTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, já qualificada nos autos, apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da decisão interlocutória de id. 21103449, por entender haver erro material, contradição e omissão a serem sanadas.

O erro material questionado é referente ao fato de ter constado na parte final da decisão a determinação de citação do “condomínio requerido “, o que se tratou claramente de um equívoco, uma vez que não há condomínio no polo passivo da lide.

Em relação à alegada contradição, o embargante aduz que embora este juízo tenha afirmado que receberia a demanda pelo rito comum, mas com as devidas adaptações ao rito da exibição incidental de documentos (artigos 396 e seguintes do NCPC), isso não teria sido efetivamente observado, pois na decisão embargada constou a determinação de citação do requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, quando o correto seria a determinação de citação da parte ré para exibir os documentos exigidos na exordial, bem como para que apresentasse resposta no prazo de 05 (cinco) dias.

Além disso, requer a reconsideração da decisão no tocante ao indeferimento da tutela de urgência pleiteada, na medida em que afirma que os documentos exigidos são comuns às partes, de modo que a requerida não poderia se recusar a exibi-los.

Por fim, aponta omissão na decisão embargada, referente à ausência de manifestação do juízo em relação ao pedido de interrupção da prescrição de eventual ação de cobrança que a parte autora pretende ajuizar, a depender da análise dos documentos que busca ter acesso.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Os embargos de declaração constituem recurso hábil a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou ainda para corrigir erro material, segundo dispõe o art. 1.022, do NCPC.

Regularmente processados, não há qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, estando preenchidos os pressupostos extrínsecos da presente via recursal.

Pois bem, em relação à contradição apontada, entendo que não assiste à parte embargante.

Aduz a recorrente que, conforme mencionado no Acórdão nº 1.803.251-SC, o Art. 318, do NCPC impõe uma relação de subsidiariedade entre o rito da exibição de incidental de documentos e o rito comum, na qual deveria prevalecer o regramento do rito especial.

Contudo, um excerto do referido precedente, trazido aos autos pelo autor, assevera que a aplicação do disposto no Art. 396 e seguintes deve ser feita
“no que couber”
, indicando o contrário do que afirma o embargante. Ou seja, o rito a ser seguido é o comum, aplicando-se,
no que couber
, o disposto no Art. 396 e seguintes.

Além disso, na sequência do Acórdão nº 1.803.251-SC, o Ministro Relator faz a seguinte ponderação:

[...]

Ao ensejo, cabe transcrever os dispositivos legais do CPC/2015 que regem a subjacente ação autônoma de exibição de documentos:

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

[...]

Da Exibição de Documento ou Coisa

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

Art. 398. [não aplicação]

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

Art. 400. [não aplicação]

Art. 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes e, se necessário, o de testemunhas, e em seguida proferirá decisão.

Art. 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão.

Art. 404. A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa se:

I - concernente a negócios da própria vida da família;

II - sua apresentação puder violar dever de honra;

III - sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal;

IV - sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo;

V - subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição;

VI - houver disposição legal que justifique a recusa da exibição.

Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos I a VI do caput disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exibirá a outra em cartório, para dela ser extraída cópia reprográfica, de tudo sendo lavrado auto circunstanciado.

[...]

Como se vê, o precedente acima indica a não aplicação do Art. 398, do NCPC no caso de ação autônoma de exibição de documento, razão pela qual, nesse particular, deve prevalecer o regramento do rito comum para a citação da parte ré, inclusive o prazo a ser observado.

Além disso, em relação à pretensão de reconsideração do pedido de tutela de urgência, entendo que não há nada a ser reconsiderado, na medida em que o Art. 399, do NCPC sugere a obrigação de observância à ordem de atos, prevista na Seção atinente à Exibição de Documento ou Coisa. Assim, o referido regramento impõe que o juiz somente não admitirá a recusa após a manifestação da parte requerida.

Portanto, mantenho o entendimento já exarado na decisão recorrida, de que antes de se determinar à parte ré a obrigação de exibir os documentos exigidos pela autora, deve ser observado o prazo de resposta.

Já no tocante à alegada omissão, tem razão a recorrente, uma vez que, de fato, este juízo deixou de apreciar o pedido de interrupção da prescrição.

Nesse ponto, entendo que o ajuizamento da presente ação de exibição de documento realmente interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da futura ação de cobrança que a parte autora pretende manejar, nos termos do Art. 202, I, do CC/02, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgInt no REsp 1482595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Não obstante, entendo não ser cabível o pedido da parte embargante, de que conste tal advertência no despacho de admissibilidade desta ação.

Isto porque, não cabe a este juízo estabelecer um posicionamento definitivo acerca da interrupção ou não da prescrição de uma eventual futura ação a ser intentada pela embargante, uma vez que a interrupção da prescrição decorre de previsão legal.

Além disso, a análise acerca da interrupção ou não da prescrição da eventual futura ação de cobrança que a embargante pretende ajuizar deverá ser feita apenas nesta futura ação, pelo juízo ao qual couber dela conhecer, já que a presente ação de exibição de documento não torna este juízo prevento para conhecer da futura ação de cobrança.

Portanto, seria inócuo este juízo fazer constar no despacho inicial a determinação de interrupção da prescrição da futura ação de cobrança, se tal entendimento não vincularia o juízo ao qual esta demanda venha a ser distribuída.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração apresentados pela Embargante e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar o erro material apontado, devendo ser excluída a expressão “condomínio” do despacho inicial, mas em relação à omissão, atinente à ausência de apreciação do pedido de interrupção da prescrição, indefiro o pedido de que conste no despacho inicial a advertência de que a citação tem como efeito, também, interromper o prazo prescricional do §5º, do artigo 206 do Código Civil, mantendo inalterada os demais termos da parte final da decisão embargada.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão de id. 21103449, com observância da presente decisão.

Belém, 30 de novembro de 2020.

O agravante alega em sua petição que não foi correta a aplicação do instituto da subsidiariedade do processo comum à ação autônoma de exibição de documento; afirma que “a decisão de determinar a citação dos réus para contestar em 15 dias é absolutamente incompatível com o rito procedimental desta ação, com a natureza do direito material perseguido, e absolutamente estranha ao direito processual normatizado no CPC que, nestes casos, estabelece que o contraditório acerca da exibição de documento apenas se dá, quando o réu alegar que não possui o documento(parágrafo único, do art. 398); defende que “a contestação nos termos em que foi decidido pelo Juízo de 1º grau se mostra ainda incompatível com o processo em questão, tanto mais quando a sentença a ser proferida (art. 400) apenas e tão somente poderá: (a) admitir como ilegítima a recusa (o que não é a hipótese dos autos, tendo em vista que os documentos requeridos são comuns às partes (inciso III, art. 398 CPC)) ou (b) admitir como verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos requeridos, o autor pretendia provar o alegado”.

Aponta a “necessidade de inserção no mandado de citação da comunicação às rés de que a ação autônoma de conhecimento de exibição de documento com pedido de tutela de urgência, tem também por escopo a interrupção do prazo de prescrição para interposição de eventual ação declaratória e condenatória de obrigação de pagar, nos termos dos arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Argumenta que “o pedido de tutela de urgência reside no fato de que a pretensão de ver os documentos exibidos decorre, claramente, de relação jurídica pretérita havida entre as partes litigantes, pressuposto, aliás, que fundamentou a admissibilidade da ação de exibição de documentos.” Diz que “o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, a evidência do direito do agravante em ter exibidos os documentos reside na demonstração da relação jurídico-contratual demonstrada na petição de ingresso, substrato, inclusive, da impossibilidade de o juiz admitir a recusa da exibição por parte das rés, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 399 do CPC”.

Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a citação e intimação das recorridas para, querendo, responder em até 5 (cinco) dias acerca do pedido de exibição de documentos; determinar que conste do mandado de citação a ser expedido, a advertência de que a citação objetiva, também, a interrupção do prazo prescricional previsto no §5º, do art.206 do Código Civil; determinar as rés a imediata apresentação da documentação indicada na petição de ingresso. Por fim, requer o provimento do agravo para reformar a decisão atacada.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 4550711, indeferi a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante.

Em 02.03.2021, os agravantes opuseram embargos de declaração alegando “omissão e contradição da questão relativa à prescrição da pretensão de cobrança de valores decorrentes dos contratos de prestação de serviços firmados com os agravados”; afirma que pretensão deduzida a não “é satisfativa, tendo em vista que tem natureza meramente declaratória e, enquanto não transitar em julgado, pode ser perfeitamente discutida pelo ex adverso sem que haja qualquer prejuízo de ordem financeira ou patrimonial”; defende a existência de contradição e obscuridade relativo ao rito processual aplicável à espécie.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 4706463) ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração (ID 4706415).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 09 de setembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Para melhor compreensão do julgamento, inicio transcrevendo a decisão que proferi em 19.02.2021 (ID 4550711), na qual indeferi a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante:

Analisando o recurso interposto, verifico desde logo, que estão presentes pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciá-lo.

O agravante se insurge contra a decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos do ação de conhecimento de exibição de documento com pedido de tutela de urgência (Processo n.º 0854866-30.2020.8.14.0301), deu parcial provimento a embargos de declaração opostos contra decisão que negou tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...)

O agravante alega em sua petição que não foi correta a aplicação do instituto da subsidiariedade do processo comum à ação autônoma de exibição de documento; afirma que “a decisão de determinar a citação dos réus para contestar em 15 dias é absolutamente incompatível com o rito procedimental desta ação, com a natureza do direito material perseguido, e absolutamente estranha ao direito processual normatizado no CPC que, nestes casos, estabelece que o contraditório acerca da exibição de documento apenas se dá, quando o réu alegar que não possui o documento(parágrafo único, do art. 398); defende que “a contestação nos termos em que foi decidido pelo Juízo de 1º grau se mostra ainda incompatível com o processo em questão, tanto mais quando a sentença a ser proferida (art. 400) apenas e tão somente poderá: (a) admitir como ilegítima a recusa (o que não é a hipótese dos autos, tendo em vista que os documentos requeridos são comuns às partes (inciso III, art. 398 CPC)) ou (b) admitir como verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos requeridos, o autor pretendia provar o alegado”.

Aponta a “necessidade de inserção no mandado de citação da comunicação às rés de que a ação autônoma de conhecimento de exibição de documento com pedido de tutela de urgência, tem também por escopo a interrupção do prazo de prescrição para interposição de eventual ação declaratória e condenatória de obrigação de pagar, nos termos dos arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Argumenta que “o pedido de tutela de urgência reside no fato de que a pretensão de ver os documentos exibidos decorre, claramente, de relação jurídica pretérita havida entre as partes litigantes, pressuposto, aliás, que fundamentou a admissibilidade da ação de exibição de documentos.” Diz que “o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ora, a evidência do direito do agravante em ter exibidos os documentos reside na demonstração da relação jurídico-contratual demonstrada na petição de ingresso, substrato, inclusive, da impossibilidade de o juiz admitir a recusa da exibição por parte das rés, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 399 do CPC”.

Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a citação e intimação das recorridas para, querendo, responder em até 5 (cinco) dias acerca do pedido de exibição de documentos; determinar que conste do mandado de citação a ser expedido, a advertência de que a citação objetiva, também, a interrupção do prazo prescricional previsto no §5º, do art.206 do Código Civil; determinar as rés a imediata apresentação da documentação indicada na petição de ingresso.

Por fim, requer o provimento do agravo para reformar a decisão atacada.

Pois bem, em juízo sumário de cognição, verifico ausentes os

requisitos do artigo 300, do CPC, aptos a conceder a antecipação da tutela recursal.

No caso, o autor da ação, ora agravante optou por propor uma ação autônoma de exibição de documento, sob a alegação de que apenas o seu suposto devedor tem a posse deles, uma vez que o acesso do agravante a esses documentos se deve por permissão contratual, a qual foi retirada no momento da finalização do negócio jurídico.

Por certo, o STJ, em precedente aventado pelo próprio recorrente reconheceu a possibilidade da sobredita ação, em detrimento do pedido incidental de documento ou coisa, previsto no artigo 396 e seguintes do CPC. Todavia, “
para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente”.
(REsp 1803251 / SC)

Vê-se, a partir do excerto do julgado da Corte Superior, que a admissão da ação autônoma de exibição de documento possui como pressuposto a observância do procedimento comum e, subsidiariamente, as normas do pedido incidental.

Dessa forma, entendo ausente a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de conceder o prazo de 5 (cinco) dias para o réu apresentar resposta. Como bem observado pelo juízo de origem, o Ministro que conduziu o voto no supracitado acórdão deixou expresso que o artigo 398, o qual prevê o prazo pretendido pelo agravante, é um dos que não deve ser aplicado nessa espécie de ação.

Também não encontro fumaça do direito no pedido de fazer constar a advertência de que a citação objetiva, também, a interrupção do prazo prescricional previsto no §5º, do art.206 do Código Civil. A prima facie, o objetivo da ação que originou o presente recurso é tão somente a exibição dos documentos em poder do réu/agravado. Eventual cobrança será feita em ação posterior, logo, o juízo do caso não tem o poder de interromper prescrição de ação que sequer existe e que pode nem vir a existir.

Por fim, a tutela provisória requerida (determinar a exibição de documentos) encontra óbice na dicção do §3º, do artigo 300, o qual determina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Por se tratar de procedimento comum, no qual o pedido principal é justamente a exibição dos documentos, parece-me que o deferimento da medida, nesse momento, sem a formação do contraditório, é capaz de surtir efeitos irreversíveis, na medida em que esgotará o mérito da ação.

Dessa forma, em análise perfunctória das alegações e demais documentos anexados ao agravo de instrumento não encontro evidências capazes de me convencer da existência ou da probabilidade do direito invocado.

Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante.

Intime-se o agravado, nos termos do inciso II, do art. 1.019, do CPC, para responder ao presente recurso.

Após o cumprimento das diligências, retornem conclusos.

Belém, 19 de fevereiro de 2021.

Isto posto, passo a exaurir as alegações lançadas pelo recorrente atinentes a não correta aplicação do instituto da subsidiariedade do processo comum à ação autônoma de exibição de documento; não inserção no mandado de citação da comunicação às rés de que a ação autônoma de conhecimento de exibição de documento com pedido de tutela de urgência tem também por escopo a interrupção do prazo de prescrição para interposição de eventual ação declaratória e condenatória de obrigação de pagar, nos termos dos arts. 318 e seguintes, do Código de Processo Civil; e, indeferimento da tutela de urgência requerida na petição de ingresso da ação de exibição de documentos.

De início, afirmo que conheci na íntegra a pretensão recursal, pois além de se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, a teor do artigo 1.015, I, do CPC, entendo que ao caso se aplica a tese do STJ de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Cuida-se de agravo contra decisão que diz respeito a aspectos do ato de citação, portanto, seria inútil aguardar eventual apelação para solução da controvérsia.

DA NÃO CORRETA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUBSIDIARIEDADE DO PROCESSO COMUM À AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

O agravante alega que “a decisão de determinar a citação dos réus para contestar em 15 dias é absolutamente incompatível com o rito procedimental desta ação, com a natureza do direito material perseguido, e absolutamente estranha ao direito processual normatizado no CPC que, nestes casos, estabelece que o contraditório acerca da exibição de documento apenas se dá, quando o réu alegar que não possui o documento (parágrafo único, do art. 398)”. Requer que seja “determinada a citação e intimação dos réus para manifestarem resposta aos termos da pretensão de exibição de documentos no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 398 do CPC, prosseguindo o rito processual nos termos do que dispõem os artigos 396 e seguintes do CPC”.

A alegação não merece prosperar.

Na origem, cuida-se de ação na qual o autor, ora agravante persegue o seu direito material a acessar documentos que afirma estar na posse do réu, ora agravado.

Em sua petição inicial, tratou preliminarmente sobre o cabimento da ação autônoma para exibição de documento sob o rito do procedimento comum. Em seu pedido requer “seja julgada procedente a presente ação e determinada a exibição pelos réus dos documentos discriminados no item 2 acima”.

Defende que o procedimento comum deve ser aplicado subsidiariamente as regras do procedimento especial, conforme regra do artigo 318, parágrafo único, do CPC e a decisão agravada aplicou as regras de forma inversa. Requer que o prazo concedido ao réu para oferecer resposta seja de 5 (cinco) dias (artigo 398) ao invés dos 15 (quinze) dias previstos para a contestação no procedimento comum.

Entretanto, a tese defendida pelo agravante não encontra guarida na interpretação da lei efetuada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Superior reconhece o direito da parte de propor ação autônoma de exibição de documento, de acordo com a ementa abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA.

COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.

Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.

4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.

4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.
4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.

5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019)

Vê-se que a interpretação conferida pelo STJ à pretensão do agravante prevê como regra o procedimento comum e, apenas no que couber, o regramento dos artigos 396 e seguintes do CPC. Chama atenção o fato de que ao transcrever em seu voto os artigos aplicáveis a espécie de ação manejada pelo agravante, o Ministro Relator expressamente excluiu a aplicação do artigo 398.

No mesmo sentido, a decisão da Corte Superior fundamenta-se em lição de Cássio Scarpinella Bueno. Ensina o Ilustre processualista ao tratar da possibilidade de ação autônoma de exibição de documento:

(...)

A única adaptação que se faz necessária reside no caput do art. 398. Mais do que a intimação lá prevista, a parte contrária deverá ser citada, a exemplo, aliás, do que, para o terceiro, exige (e pertinentemente) o art. 401, tanto quanto os arts. 303, § 1º, II, e 306, quando trata da tutela provisória antecedente, sendo indiferente para os fins da exposição que seu viés seja (predominantemente) satisfativo ou acautelatório.

Para os casos em que ficar demonstrado, concretamente, que o tempo necessário ao prévio contraditório (citação) tem o condão de macular a pretensão relativa à exibição, o arsenal da "tutela provisória" será suficientemente amplo para os devidos fins, inclusive com relação à necessária postergação do contraditório. (Bueno, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Vol. 2. Procedimento Comum, Processos nos Tribunais e Recursos. 8ª Edição. São Paulo: Saraiva. 2019. p. 248-249)

Portanto, agiu com correção o Juízo “a quo” ao deferir o prazo quinzenal para o réu apresentar contestação, seguindo o que determina o rito do procedimento comum da lei processual.

DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO

Outra insurgência recursal diz respeito “à necessidade de inserção no mandado de citação da comunicação às rés de que a ação autônoma de conhecimento de exibição de documento com pedido de tutela de urgência, tem também por escopo a interrupção do prazo de prescrição para interposição de eventual ação declaratória e condenatória de obrigação de pagar”.

Nesse ponto, o pedido do agravante não encontra previsão legal. O artigo 250, do CPC especifica os requisitos essenciais do mandado de citação:

Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

I - os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências;

II - a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução;

III - a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver;

IV - se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento;

V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória;

VI - a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz.

Vê-se que o pedido do agravante não está inserido dentre os requisitos da lei. Ademais, o mandado de citação é acompanhado da petição inicial, portanto, ao recebe-la, o requerido toma conhecimento de todos os objetivos do autor com a proposição da ação judicial.

No mais, da leitura da peça de agravo e dos embargos de declaração posteriormente apresentados, entendo que o recorrente pretende de forma oblíqua que o Juízo de origem se manifeste sobre eventual prescrição de sua pretensão de cobrança ao requerido, o que não é objeto da ação proposta e, consequentemente, inviabiliza a manifestação do juízo sobre o tema.

Se e quando existir uma ação de cobrança, o Juiz da causa é quem se manifestará sobre a prescrição do direito da ação e sobre eventuais atos de sua interrupção.

DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Requereu o agravante a antecipação dos efeitos da tutela para que, liminarmente, fosse determinado ao requerido a exibição dos documentos objetos da demanda. O Juízo de 1º grau indeferiu o pedido ao argumento de que a parte contrária deveria se manifestar,
justificando a razão de eventualmente não possuir a documentação exigida.

Na decisão inicial deste agravo mantive
a decisão do juízo por entender que a decisão liminar teria caráter satisfativo tendo em vista que a exibição de documentos é o pedido principal da demanda, logo, a antecipação da tutela esgotaria o mérito da ação, encontrando óbice no artigo 300, §3º, do CPC
.

Nesta ocasião, mantenho o entendimento firmado e acrescento que não encontro verossimilhança nas alegações do agravante.

Isso porque, ele alega que necessita de acesso aos documentos que estão em poder do agravado para, em momento oportuno, “discutir a relação jurídica e as respectivas repercussões financeiras decorrentes dos contratos de prestação de serviços, inclusive honorários advocatícios”, decorrentes de relação jurídica que as partes mantiveram em tempo pretérito. Afirma que está “impedido de fazê-lo tendo em vista que a quase integralidade da prova documental está na posse dos requeridos”, pois “todo armazenamento de dados, correspondências, documentos e informações, bem como o fluxo de pagamento e prestação de contas, se dava por meio do ambiente computacional dos réus, cujo acesso foi retirado do autor a partir da rescisão do contrato de prestação de serviços ocorrida em 20.12.2016”.

Sendo assim, parece-me que os documentos objetos da ação, também deveriam estar na posse do agravante, uma vez que se trata de documentos referentes a processos judiciais, tais como peças processuais, atas de audiência, etc., patrocinados pela parte agravante, portanto, documentos de sua propriedade, pois elaborados com o esforço intelectual de seus sócios e funcionários.

Isto posto, tenho por ausente o requisito da probabilidade do direito apto a deferir a tutela de urgência pleiteada.

Com essas razões, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Em vista da presente decisão de natureza exauriente, julgo prejudicado os Embargos de Declaração interpostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.

É o voto
.

Belém, 05 de outubro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/10/2021